Tribunal: TJSP
Processo: 1010436-86.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Descarga elétrica atingiu imóvel do segurado e danificou aparelhos eletrônicos. Regresso da seguradora sub-rogada no direito do consumidor. Responsabilidade civil objetiva das concessionárias de serviço público. Inteligência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e artigo 14 da Lei n. 8.078/90. Ausência de elementos a excluir o nexo de causalidade. Danos materiais

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Descarga elétrica atingiu imóvel do segurado e danificou aparelhos eletrônicos. Regresso da seguradora sub-rogada no direito do consumidor. Responsabilidade civil objetiva das concessionárias de serviço público. Inteligência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e artigo 14 da Lei n. 8.078/90. Ausência de elementos a excluir o nexo de causalidade. Danos materiais comprovados. Sentença reformada. Recurso provido.